Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INTERDIÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DE DESTINO EM RAZÃO DE ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE. CASO FORTUITO EXTERNO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE OUTRO AEROPORTO APÓS 9 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. GASTOS COM UBER. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 45458321 e 45458322).
2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (indenização por danos materiais e morais), sob o fundamento de que o atraso do voo (9 horas) e o deslocamento do autor para outro aeroporto decorreram de fortuito externo e, no tocante aos danos morais não se vislumbrou violação a dignidade do autor.
4. Nas razões recursais, alega que adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo/Brasília para o dia 09/10/2022, contudo o voo foi cancelado em razão da interrupção temporária das atividades causada por um acidente que teria ocorrido na pista do aeroporto envolvendo uma aeronave operada pela ré SUPERMIX CONCRETO. Aduz que, diante da situação, a companhia aérea ofertou-lhe reacomodação em voo partindo de outro aeroporto que saiu 9 horas após o horário do voo originalmente contratado. Assevera que aguardou 9 horas no aeroporto sem qualquer tipo de auxílio material para estadia e transporte.
5. Sustenta que a conduta desidiosa da ré lhe acarretou prejuízos materiais (transporte) e morais (dissabores que superam o mero aborrecimento). Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00, bem como na obrigação de restituir a importância de R$ 116,62, referente ao transporte para o outro aeroporto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no §3o do citado artigo.
8. Os artigos. 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC estabelecem que é dever da companhia aérea prestar assistência material, consistente no fornecimento de serviço de hospedagem, em caso de pernoite e traslado, no caso de atrasos de voo superiores a 4 horas.
9. Na espécie, restou incontroverso que o cancelamento do voo decorreu da suspensão de todas as operações de pouso e decolagem, em razão do acidente com uma aeronave que interditou a pista do aeroporto. Incontroverso, outrossim, que o autor foi realocado para voo em outro aeroporto, no qual permaneceu por 9 horas, sem receber auxílio para o transporte e pernoite.
10. Tal fato caracteriza hipótese de fortuito externo que resultou na suspensão das atividades de pouso e decolagem, de modo a exigir ajustes nas condições do cumprimento do contrato. Ocorre que a ocorrência de fortuito externo não exime a companhia aérea da responsabilidade de prestar assistência a fim de minimizar os prejuízos causados ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.
11. Na hipótese, em que pese a existência de atraso superior a 4 horas para a partida do voo, não restou demonstrado nos autos que a companhia aérea tenha prestado a devida assistência material, no sentido de fornecer serviço de transporte e hospedagem ao autor, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).
12. Nesse ponto, necessário considerar que a responsabilidade pela assistência material é exclusiva da companhia aérea, motivo pelo qual não há como imputar à ré SUPERMIX CONCRETO a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão falta de assistência.
13. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 116,62, referente ao valor pago pelo traslado para outro aeroporto, devidamente comprovado (ID 45457699).
14. O dano de natureza extrapatrimonial, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
15. No presente caso, o conjunto probatório evidencia que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço) advieram situações que ocasionaram transtorno e desconforto ao autor, pois, a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulados, somado à chegada ao destino com atraso de 9 horas, sem a devida assistência material, provocam angústia e frustração, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
16. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
17. Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor para reformar a sentença e condenar a companhia aérea ré (TAM LINHAS AÉREAS S/A) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de reparação por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), bem como, o valor de R$ 116,62 (cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), pelos danos materiais, acrescido de correção monetária, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).
18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior
19. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.